Tribunal: TJSP
Processo: 1500038-66.2019.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida.
Pena-base – Circunstâncias judiciais desfavoráveis, realçadas as quantidades e a natureza das drogas apreendidas, que autorizam as exasperações – Fração consentânea – Inteligência do artigo 42 da lei especial, alinhada às diretrizes do artigo 59 do

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positivam a traficância – Condenação mantida.
Pena-base – Circunstâncias judiciais desfavoráveis, realçadas as quantidades e a natureza das drogas apreendidas, que autorizam as exasperações – Fração consentânea – Inteligência do artigo 42 da lei especial, alinhada às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.
Menoridade relativa – Redução em relação ao corréu – Necessidade.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Circunstâncias em que perpetrado o delito, que contou com apreensão de expressivas quantidades de drogas, de variadas naturezas, reconhecida sua nocividade, além de petrechos utilizados em seu acondicionamento, alinhadas à ausência de comprovação de ocupação lícita dos réus, um deles ostentando condenação definitiva, e aos coerentes depoimentos policiais, a indicarem sua dedicação a atividade criminosa ou participação em organização criminosa.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos – Peculiaridades do caso que não a recomendam. 'Quantum' das penas, que, de qualquer modo, impossibilita a substituição.
Regime prisional fechado – Subsistência – Gravidade concreta do delito perpetrado, que contou com a apreensão de expressivas quantidades de drogas, cuja nocividade não se desconhece, certos seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora, a isso se alinhando a dedicação dos réus à atividade criminosa, um deles reincidente.

Apelos defensivos improvido e parcialmente provido.